Tribunal: TJSP
Processo: 1004086-28.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Recurso da autora. Cabimento. Veículo que não foi apreendido nos autos. "Error in procedendo" que se verifica. Necessidade de anulação da r. sentença a fim de que seja regularmente processada a demanda. Sentença anulada. Recurso provido.